Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Receptação. Provas. Pena-base. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante -- o réu, detido enquanto conduzia veículo produto de furto, sem qualquer documentação, com placas adulteradas e fiação exposta para “ligação direta”, que disse que recebeu de cliente que não soube indicar, tampouco comprovar a contratação -- evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Maus antecedentes justificam regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.